Tribunal: TJDFT
Processo: 0709848-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 2009.01.1.042361-6 (PJE No 0037349-53.2009.8.07.0001). OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO PELA CONSTRUTORA ANTERIOR À AQUISIÇÃO DO IMÓVEL PELA AGRAVADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença coletiva movido por Maria Cláudia Meneses Azevedo Dalpiaz em face de Emplavi Empreendimentos Imobiliários Ltda rejeitando, entre outros, a preliminar de ilegitimidade passiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a legitimidade ativa da agravada para propor cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação civil pública no 2009.01.1.042361-6 (PJe no 0037349-53.2009.8.07.0001).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade ativa é uma das condições da ação, consistindo na pertinência subjetiva da ação, conforme art. 17 do CPC.
4. Caso em que a agravada adquiriu a unidade imobiliária após o cumprimento da obrigação de fazer pela agravante constante do título exequendo, em que conferiu publicidade registral erga omnes à destinação comercial do imóvel, conforme nele estabelecido.
5. O direito à reparação por danos morais individuais não se trata de um crédito próprio da coisa (“propter rem”), vinculado ao imóvel, mas de um direito subjetivo de cada consumidor que teve sua honra violada pela propaganda enganosa veiculada pela agravante. Caso em que a agravada não se enquadra na condição de titular do direito reconhecido na sentença coletiva, pois não foi vítima da propaganda enganosa, tendo adquirido a unidade imobiliária após a regularização da publicidade.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido para reconhecer a ilegitimidade ativa da agravada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 17; CPC, art. 405.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1959460, 0736700-25.2024.8.07.0000, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 23/1/2025, p. 6/2/2025. TJDFT, Acórdão 1953972, 0730462-87.2024.8.07.0000, Rel. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 4/12/2024, p. 21/1/2025. TJDFT, Acórdão 1950291, 0725905-57.2024.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 27/11/2024, p. 13/12/2024.